Tribunal: STF
Processo: RHC 208940
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de medida liminar, interposto por Lucas Mazzuchini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 693.380 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. art. 157, § 2º, II e no art. 158, §§ 1º e 3º, primeira parte, c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Sobreveio apelação criminal que manteve a condenação por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO QUALIFICADA (SEQUESTRO RELÂMPAGO) - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento dos delitos pelos apelantes - Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP que não macula a prova - Depoimento de policiais - Validade - Negativas de autoria apresentadas pelos acusados que não encontrou respaldo na prova coligida - Condenação mantida - Reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso material de delitos - Inadmissibilidade - Condutas autônomas e subsequentes, que não se qualificam como fato típico único - Reconhecimento da continuidade delitiva – Descabimento - Crimes patrimoniais de espécies diversas, que se exteriorizam através de desígnios autônomos - Ausentes os requisitos legais exigidos no art. 71, do Código Penal - Penas corretamente impostas - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie, dada a gravidade concreta dos delitos e o 'quantum' de pena infligido Inteligência do art. 33,§ 2º, 'a', CP - À luz da novel orientação do Pretório Excelso (HC nº 126.292), a execução da pena será imediata, com a segregação do réu, sem que haja ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência – Recursos desprovidos, com expedição de mandados de prisão após esgotadas as vias recursais nesta instância”. (eDOC 3, p. 147)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade no reconhecimento fotográfico do acusado, além de requerer-se a desclassificação do delito de extorsão qualificada para modalidade simples.



    Por fim, postulou o reconhecimento da continuidade delitiva.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob o seguintes argumentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL ALIADO A OUTROS MEIOS DE PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE FORNECEU SENHAS DE SEUS CARTÕES BANCÁRIOS E TEVE A RESTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE SOB AMEAÇA DE SUPOSTA ARMA DE FOGO ENQUANTO ERAM REAZIDADOS SAQUES EM SUA CONTA BANCÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES.INVIABILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. –(...)” (eDOC 16)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade nas provas colhidas no curso da instrução.



    Postula, ainda, a desclassificação do delito de extorsão qualificada para a modalidade simples, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, quanto a alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, não vislumbro possibilidade de acolhimento.



    Isso porque, após detida análise dos autos, verifica-se que o reconhecimento dos pacientes foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, estando a sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos de vítimas da dupla demais testemunhas).



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela condenação do apelante na prática dos delitos em comento, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que:



    ‘Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal de Jadiel e Lucas, identificando-os como autores do crime em tela.



    [...]



    Cabe consignar, ainda, que não prospera a eiva apontada pela defesa, no sentido de que o reconhecimento feito pela vítima não obedeceu ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Primeiro porque, conforme se infere dos autos de reconhecimento pessoal, os acusados foram, de fato, colocados lado a lado com outras pessoas que com eles guardavam alguma semelhança, cumprindo, assim, a recomendação contida no citado dispositivo legal (fls. 45 e 46).



    Não bastasse, referido artigo determina expressamente que aquelas



    solenidades deverão ser observadas “se possível”, não se tratando,



    pois, de obrigatoriedade.



    Portanto, o descumprimento de formalidade não tem o condão de anular a prova realizada que, in casu, é amplamente desfavorável aos apelantes.



    [...]



    No mais, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida.



    (…)



    Mas não é só.



    O policial Alexandre Scaramella esclareceu que trabalha em delegacia especializada que apura crimes da modalidade “sequestro relâmpago”.



    Destarte, receberam informações acerca da prisão em flagrante de uma dupla que praticava o mesmo crime na região do Morumbi. De posse dessa informação, passaram a averiguar boletins de ocorrência anteriores relacionados a crimes da espécie, ocasião em que localizaram aquele referente aos fatos narrados na denúncia. Assim, contataram a vítima e enviaram-lhe fotografias daqueles indivíduos, ocasião em que ela reconheceu Jadiel com 100% de certeza e Lucas, com alguma dúvida. Diante disso, solicitaram a ida dos acusados ao distrito policial, oportunidade em que a ofendida novamente reconheceu Jadiel com absoluta certeza como sendo o agente que sentou no banco do passageiro de seu veículo e, desta feita, também reconheceu Lucas pessoalmente, como o indivíduo que permaneceu no banco de trás durante a ação delitiva. Relatou, ainda, a forma como a vítima foi abordada e o desenrolar da ação criminosa, que durou aproximadamente 30 minutos (termo de audiência).



    Como se vê, ao contrário do alegado, o acervo probatório coligido é farto e demonstra, com a segurança necessária que a condenação exige, o envolvimento dos acusados no evento criminoso”. (eDOC 6)



    Nesse sentido, cito os julgados a seguir: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 119.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 5.9.2014) 



    "HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I- O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do paciente encontrada no interior do veículo roubado. II Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório. III As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus , cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie. IV O habeas corpus , em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, sobretudo cuidando-se de sentença condenatória transitada em julgado, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V Ordem denegada." (HC 107.437/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 18.8.2011) 



    Ademais, no que concerne o pleito de desclassificação do delito de extorsão qualificada para a modalidade simples, não merece prosperar.



    Com efeito, tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de extorsão qualificada quanto do roubo.



    O TJSP, ao julgar a apelação criminal, consignou o seguinte:



    “A imputação é a de que, no dia 16 de abril de 2016, por volta de 20h00, na Rua Rodesia, nº 121, Pinheiros, nesta capital, os acusados, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, constrangeram a vítima K.C.H., mediante grave ameaça, com o intuito de obterem, para si, indevida vantagem econômica, mediante a restrição da liberdade, a entregar-lhes as senhas e seus cartões bancários para a realização de saques indevidos.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça caracterizada pela simulação ao porte de arma de fogo, uma carteira da marca Victor Hugo, cartões bancários, um telefone celular, marca Apple e a quantia de R$ 400,00.



    (…)



    A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo relatório parcial de investigação (fls. 11/12), pelas fotografias (fls. 32 e 33), pelos termos de declarações da ofendida (fls. 34/35 e 44), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 36 e 37), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 45 e 46), bem como pelo demais coligido durante a instrução. 



    A autoria, por seu turno, também é certa”. (eDOC 3, p. 150)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Por fim, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, também é inviável o acolhimento.



    Verifica-se que tanto o Tribunal de origem quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 190.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 16.12.2020)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente